Tribunal: TJSP
Processo: 2119983-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação à justiça gratuita – Improcedência do inconformismo -- Os benefícios da justiça gratuita não são concedidos apenas àqueles que se encontram em situação de miserabilidade, mas, também, àqueles cuja situação financeira indica que não estão em condições econômicas que lhes permita pagar despesas

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação à justiça gratuita – Improcedência do inconformismo -- Os benefícios da justiça gratuita não são concedidos apenas àqueles que se encontram em situação de miserabilidade, mas, também, àqueles cuja situação financeira indica que não estão em condições econômicas que lhes permita pagar despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família – Gratuidade concedida à parte agravada amparada em documentação apresentada nos autos originários - Ademais, competia à instituição financeira agravante comprovar que os agravados não fazem jus à benesse ou, então, que sua situação econômica passou por modificação após a decisão que lhes concedeu a gratuidade - Não se desincumbiu o banco agravante de seu ônus – Manutenção da decisão hostilizada que concedeu a gratuidade aos agravados – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2119983-61.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 31934
Registro: 2020.0000565801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119983-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados ARNALDO LUIZ SILVA DE PAULA - EPP e
ARNALDO LUIZ SILVA DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119983-61.2020.8.26.0000 -Voto no 31934
2
VOTO no 31934
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2119983-61.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A.
AGRAVADOS: ARNALDO LUIZ DE PAULA EPP E ARNALDO LUIZ SILVA DE
PAULA
Agravo de instrumento Embargos à execução Insurgência em
face de decisão que rejeitou impugnação à justiça gratuita
Improcedência do inconformismo -- Os benefícios da justiça
gratuita não são concedidos apenas àqueles que se encontram em
situação de miserabilidade, mas, também, àqueles cuja situação
financeira indica que não estão em condições econômicas que lhes
permita pagar despesas processuais sem prejuízo do sustento
próprio ou da família Gratuidade concedida à parte agravada
amparada em documentação apresentada nos autos originários -
Ademais, competia à instituição financeira agravante comprovar
que os agravados não fazem jus à benesse ou, então, que sua
situação econômica passou por modificação após a decisão que
lhes concedeu a gratuidade - Não se desincumbiu o banco
agravante de seu ônus Manutenção da decisão hostilizada que
concedeu a gratuidade aos agravados Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento
tirado contra decisão de fls. 46 deste, que em 'embargos à
execução', rejeitou a impugnação à justiça gratuita proposta
pelo banco, ora agravante.
Sustenta o recorrente, em síntese, que os agravados
pessoa física e jurídica possuem amplo patrimônio, inclusive
com exploração econômica de franquia de alta valor no mercado
brasileiro - (FRANQUIA DA LUPO). As provas apresentadas na
ação principal pouco esclarecem sobre a situação econômica
real do empresário individual, cujo patrimônio confunde-se
com a pessoa física. Assim, não se pode inviabilizar o
pagamento das despesas processuais de causa cujo valor
corresponde a R$ 304.922,98, conforme as fls. 22 da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119983-61.2020.8.26.0000 -Voto no 31934
3
principal. Em outras palavras, os agravados ingressam com
ação com valor acima de R$ 300.000,00 e sem qualquer
comprovação de hipossuficiência econômica, pretendem fazer
jus ao benefício da assistência judiciária gratuita. Um
verdadeiro absurdo que não poderá ser chancelado por este
judiciário (fls. 04/05).
Alega que os executados estão representados em
Juízo por advogado particular. O benefício não deve ser
utilizado de modo temerário e sem qualquer comprovação, sob
pena de prejudicar aqueles que realmente não possuem
condições de arcar com as custas em prejuízo do próprio
sustento. Recentemente foi apreendido um veículo de alto
valor dos executados conforme documentos anexos, mais um fato
que demonstra que suas vidas são de alto padrão, o que
permite o pagamento das custas iniciais. Os executados ainda
residem em área nobre de SP (Pinheiros), conforme bem que
está sendo penhorado na ação de execução - vaga de garagem
(fls. 05/06).
Em suma, clama pela reforma da decisão agravada, no
sentido de afastar o benefício da justiça gratuita, impondo-
se aos agravados o custeio dos honorários periciais, visto
que a prova foi por eles requerida (fls. 06).
Recurso
formalmente
em
ordem,
processado
sem
qualquer pedido de efeito excepcional, sobrevindo resposta às
fls. 59/66.
É o relatório do necessário.
2. O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119983-61.2020.8.26.0000 -Voto no 31934
4
Transcreve-se abaixo teor da decisão hostilizada:
“Vistos.
Rejeito
a
impugnação
à
justiça
gratuita
proposta pelo réu. Isso porque, indispensável prova
robusta a suportar desconfiança a respeito da
incapacidade financeira da parte que quer valer-se
da gratuidade, o que inexistiu nos presentes autos.
De um lado, a impugnante limitou-se a utilizar as
mesmas informações que respaldaram a concessão do
benefício e deixou de demonstrar a veracidade de
suas alegações sobre o percebimento de renda
suficiente pelos coexecutados, posto haver ocorrido
oportunidade para tanto, sem que fosse apontada
prova a ser produzida. De outro, o Código de
Processo Civil, no § 3o do artigo 99, defere
presunção de veracidade às afirmações da pessoa
natural e nada nos autos permite conclusão sobre
faltar pressuposto legal para a revogação da
gratuidade. Com relação à empresa, além de ser uma
extensão do patrimônio da pessoa física, dada a
responsabilidade
ilimitada,
logo
já
houve
demonstrativo de que segue a mesma sorte no que
tange à hipossuficiência, embasando a concessão da
gratuidade.
As partes são legítimas, estão representadas,
inexistem irregularidades a suprir ou nulidades a
reconhecer; assim, declaro saneado o feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119983-61.2020.8.26.0000 -Voto no 31934
5
É questão de direito relevante para a decisão
do mérito obrigação contratual.
A matéria de fato controvertida e dependente de
provas refere-se à existência de venda casada,
cobrança abusiva de juros e encargos.
Defiro a produção de prova pericial contábil,
que será realizada por Mariana Oliveira da Costa,
em trinta dias, contados de intimação própria e
respeitado o disposto no artigo 474 do Código de
Processo Civil, independente de depósito garantidor
do pagamento da remuneração, posto que o autor é
beneficiário da gratuidade.
Faculto
a
indicação
de
assistentes
e
a
formulação de quesitos, no prazo legal.
Intime-se” (fls.46).
Pois bem. A Constituição Federal prevê, em seu art.
5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.
Outrossim, o artigo 99, § 2o, do Código de Processo
Civil dispõe que: “O juiz somente pode indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119983-61.2020.8.26.0000 -Voto no 31934
6
antes de indeferir o pedido, determinar à parte comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.”
O teor dos normativos supra citados, permite a
conclusão de que os benefícios da assistência judiciária
gratuita
serão
concedidos
àquele
que
demonstrar,
satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira
e que por conta dela não tem condições de arcar com custas e
despesas processuais.
Por outro lado, o teor da legislação vigente, dá
conta de que não se exige que o jurisdicionado esteja em
condições de miserabilidade para que possa gozar dos
benefícios da gratuidade de justiça.
No caso, a benesse foi concedida aos agravados às
fls. 73 e 117/119 dos autos originários, após a juntada e
análise
de
documentos
comprobatórios
da
alegada
hipossuficiência.
Em se tratando de impugnação a benefício já
concedido, compete ao impugnante comprovar a inexistência ou
desaparecimento dos requisitos legais previstos em lei.
Assim, afirmando a instituição financeira agravante
que os agravados não são hipossuficientes, dispondo de
condições financeiras para arcar com custas e despesas
processuais, a ela cumpre provar tal assertiva.
Confira-se:
“SEGURO - ACIDENTE DE VEÍCULO - INDENIZAÇÃO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119983-61.2020.8.26.0000 -Voto no 31934
7
IMPUGNAÇÃO
AO
PEDIDO
DE
JUSTIÇA
GRATUITA
CAPACIDADE ECONÓMICA DA BENEFICIÁRIA AUSÊNCIA DE
PROVA ÔNUS DA PARTE QUE ALEGA - CONSTITUIÇÃO DE
ADVOGADO PARTICULAR - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA
REFORMADA
-
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
no
9207793-09.2007.8.26.0000, TJSP, 29a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Ferraz
Felisardo,
j.
27/07/2011).
A instituição financeira agravante prova alguma fez
no sentido de demonstrar que os agravados não fazem jus à
benesse ou, então, que sua situação econômica tenha sofrido
modificação após a decisão que lhes concedeu a gratuidade.
Realmente, não podendo passar sem observação, que
suas alegações a respeito estão pautadas pela generalidade.
Neste
contexto,
de
rigor
a
manutenção
dos
benefícios da assistência judiciária aos agravados.
Nega-se, pois, provimento ao agravo de instrumento
interposto.
JACOB VALENTE
Relator